Tribunal: TJSP
Processo: 0000416-38.2015.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Crimes de embriaguez ao volante – Conjunto probatório insatisfatório – Testemunhas policiais não se recordaram da ocorrência e o réu foi revel – Não houve comprovação em juízo da prova produzida na fase investigativa - ABSOLVIÇÃO – Recurso da defesa PROVIDO.